Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-67.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003431-67.2019.8.11.0037
EMBARGANTE: IRINEU PIRANI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
Não restando comprovada a alegada hipossuficiência e diante da inércia do apelante em proceder com o recolhimento do preparo recursal, de rigor o não conhecimento do recurso ante a configuração da deserção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003431-67.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Não restando comprovada a alegada hipossuficiência e diante da inércia do apelante em proceder com o recolhimento do preparo recursal, de rigor o não conhecimento do recurso ante a configuração da deserção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003431-67.2019.8.11.0037

EMBARGANTE:

IRINEU PIRANI

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRINEU PIRANI
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 190779196), que não conheceu do recurso ante sua manifesta inadmissibilidade.

A embargante sustenta que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não citou nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária, ou seja, extrato de conta corrente e extrato de imposto de renda, onde comprova que não pode recolher a suntuosa quantia de quase R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejudicar o sustento de sua família.

Alega que as últimas declarações refletem com perfeição seu estado financeiro dos últimos três anos e de toda sua vida.

A par disso, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, dando o caráter infringente, para então deferir a gratuidade judiciária, a fim de que seja sanado o vício apontado (Id 192662671).

Contraminuta apresentada no Id 194244173, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem
.

Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reforma da r. decisão, por mim proferida, na qual foi determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção e, ante a inercia da parte autora em atender à determinação judicial, procedi o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, não conhecendo do recurso ante a falta de pressuposto válido – preparo, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Consoante relatado, pretende o apelante a reforma da decisão
que
reconheceu a deserção do recurso, ao fundamento de que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não citou nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária.

In casu
, o apelante pleiteou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, todavia, em Id. 187519171 ressaltei que o agravante não apresentou qualquer documento que servisse de base para a concessão da benesse apesar de oportunizada a sua juntada, consoante determinado no
decisum
de Id. 182686656, razão pela qual fora indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

Todavia o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo sem a interposição de qualquer recurso não tendo o recorrente procedido com o recolhimento do preparo recursal (Id. 190647162).

Logo, a decisão agravada fora acertada, não cabendo mais discussão acerca da comprovação da alegada hipossuficiência.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023